Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-81.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001281-81.2018.8.14.0070

APELANTE: JOSE ANTONIO DA COSTA BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006 C/C ART. 12, DA LEI 10.826/03.

PRELIMINARES

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA.

DA GRATUIDADE PROCESSUAL
.
NÃO CONHECIMENTO
.

PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ
JUS
A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES.

MERITO

DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO USO DE ALGEMAS PELO APELANTE DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.

AS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DEVEM SER ARGUIDAS DURANTE SUA OCORRÊNCIA, DEVENDO A INSURGÊNCIA DA PARTE RESTAR CONSIGNADA NO CORRESPONDENTE TERMO, O QUE NÃO SE OBSERVA NO CASO EM APREÇO, ONDE A DEFESA DO APELANTE RESTRINGIU SUA IRRESIGNAÇÃO AO PRAZO EM QUE O ENTÃO RÉU PERMANECEU PRESO. ADEMAIS, É DEVER DA PARTE A COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO PREJUÍZO SOFRIDO, O QUE NÃO SE CONSTATA NOS AUTOS, RESTANDO IMPOSSÍVEL A PRETENDIDA ANULAÇÃO DO ATO PROCESSUAL E OS POSTERIORES A ELE.

DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO.
IMPROVIMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
27
de novembro de

2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA BARATA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou em razão da prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 12, da Lei 10.826/03.

Relatou a Denúncia, ID 14477477, que na tarde do dia 15 de fevereiro de 2018, por volta das 13 horas, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima informando que o ora apelante estaria comercializando entorpecentes em sua residência, tendo para esta os policiais se deslocado; que ao perceber a chegada da polícia o ora apelante teria tentado fugir pulando um muro, mas foi alcançado pelos policiais.

Que os policiais passaram a diligenciar no interior da residência do ora apelante e encontraram 53 porções de substância semelhante a oxi, além de três pedras da mesma substância e 20 porções de erva semelhante àquela popularmente conhecida como maconha, além de 05 tabletes do mesmo produto e uma balança de precisão, além de diversos objetos de origem duvidosa, como um aparelho de TV, aparelho celular, gravadora de DVD, uma espingarda caseira calibre 20 e um estojo do mesmo calibre.

Conduzido o ora apelante à delegacia, este se manteve calado, tendo o laudo de constatação provisório atestado positivo para maconha e cocaína as substâncias encontradas em sua residência

Requereu o Ministério Público em sua denúncia o processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como de posse ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 12, da Lei 10.826/03.

Em ID 14477478, recebida a denúncia.

Em ID 14477479, defesa prévia, sendo reiterado o recebimento da denúncia em ID 14477480.

Em ID 14477481/14477483, termo de audiência, mídia em ID 11399297/306, contendo
alegações finais ministeriais e defensivas.

Laudo Toxicológico Definitivo, nº. 2018.05.00085-QUI, atestando se tratar das substâncias popularmente conhecidas como
maconha
e
cocaína,
de uso proscrito no país, aquelas apreendidas no interior da residência do ora apelante, bem como o Laudo nº 2018.05.000085-BAL, atestando estar em plenas condições de funcionamento a arma de fogo que fora apreendida.

Em ID 14477484, alegações finais ministeriais.

Em ID 14477485/86/87, alegações finais defensivas, alegando, preliminarmente, a nulidade do ato processual em razão do uso de algemas pelo réu, ora apelante, nos termos da Súmula 11 do STF.

Em ID 14477487/88, certidão judicial criminal positiva

Na sentença, ID 14477489/90, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a apelante, pela prática do crime previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 - crime de tráfico, a cumprir 05 anos de reclusão e 500 dias multa, mínimo legal, e, pelo crime do art. 12, da Lei 10.826/03, a cumprir pena final e definitiva de 01 ano e 06 meses de detenção, mantendo a prisão preventiva.

Em ID 144774291/92, razões recursais requerendo, preliminarmente, gratuidade da justiça em razão da hipossuficiência do apelante e o direito de apelar em liberdade reforma da sentença, e, no mérito, que seja reconhecida nulidade processual em razão do uso indevido de algemas, com fulcro na Súmula 11 do STF, e que se proceda a detração do período em que o apelante esteve preso preventivamente.

Em contrarrazões, ID 14477497, fls. 07/08, e ID 14477498, fls. 01/03, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 14746779, a Procuradoria de Justiça requereu a juntada aos autos das mídias de audiência, sendo estas acostadas em ID 15255201, e, em ID 15298044, emitiu parecer pelo parcial conhecimento do recurso e seu improvimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA BARATA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou em razão da prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 12, da Lei 10.826/03.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINARES

Requer o impetrante, em sede de preliminar, que seja concedida ao apelante gratuidade processual, pois, alega ser este pobre no sentido da Lei, não possuindo condições para arcar com tais custas, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Tenho por não conhecer destes pontos do apelo.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Conforme orienta a remansosa jurisprudência, pedido relacionado ao direito de locomoção, direito de ir e vir, deve ser manejado pela via do
Habeas Corpus
, via adequada para tal finalidade, em conformidade com o
artigo 30, inciso I, a, do Regimento Interno deste Tribunal
, entendimento este que já se encontra sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – (...).
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.654/2018).

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO.

1. QUANTO AS ARGUIÇÕES DOS APELANTES PARA RECORREREM EM LIBERDADE, ENTENDO QUE ESTE PEDIDO DEVE SER MANEJADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, OBSERVANDO-SE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, CONFORME SEDIMENTADO NESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.(...)
(10011963, 10011963, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)do em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

Neste mesmo sentido, pelo não conhecimento do pedido de concessão de liberdade para recorrer, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer colaciono a seguir,
verbis
:

“...
a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno desta Egrégia Corte.”

Tem-se, portanto, que o referido pleito não é passível de ser

apreciado em sede de apelação, tendo em vista que a via adequada

para tal fim é o
habeas corpus
, em conformidade com o art. 30, I, alínea ‘a’ do Regimento Interno deste Tribunal. Ademais, r
essalto, não se observa,
primo ictu oculi,
qualquer ilegalidade na decisão singular pela manutenção da custódia, não havendo, portanto, razão para que se proceda a análise
ex officio
do pedido.

DA GRATUIDADE PROCESSUAL

Ainda em sede de preliminar, postula o apelante para que lhe seja concedida a gratuidade processual. Tenho, porém, que ainda que o réu seja pobre no sentido da lei ou assistido pela Defensoria Pública, não faz
jus
a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação, após criteriosa análise do Juízo da Vara de Execuções, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (grifei)

EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las
. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Assim, por ser competência do Juízo da Vara de Execuções a análise e deliberação acerca de isenção ou não de custas, não conheço do pedido de gratuidade processual.

MÉRITO

Requer o impetrante, em primeiro tópico, que se reconheça a ocorrência de nulidade processual por ter o ora apelante permanecido algemado durante a instrução processual, em violação ao que disposto no art. 474, § 3º, do CPP e à Súmula 11 do STF, uma vez que que não havia motivo real para tanto, não tendo ocorrido qualquer resistência por parte do apelante, assim como inexistente razão para receio de fuga ou de perigo à integridade de qualquer pessoa presente ao ato judicial.

Da atenta leitura dos termos de audiência, acostados em documentos de ID 14477480/81/82/83, bem como da observação das mídias contendo a gravação das audiências, link para acesso acostado em ID 15255201, não se observa qualquer registro de irresignação da defesa acerca do uso de algemas pelo então réu, ora apelante, tendo esta somente requerido revogação da custódia do paciente por alegado excesso de prazo, sendo pacífica a jurisprudência acerca da necessidade de comprovação do prejuízo sofrido pelo réu, ainda que em caso de nulidade absoluta, pois estas também estão sujeitas à preclusão, e, no caso em apreço, nenhum prejuízo restou comprovado ao apelante pelo uso de algemas.

É certo que a S
úmula nº. 11 do STF estabelece que o uso de algemas é lícito apenas nos casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, do preso ou de terceiros, sendo a medida classificada como excepcional, que deve ser justificada por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, assim como de nulidade da prisão ou ato processual a que se refere, c
ontudo, as nulidades ocorridas durante a audiência de instrução e julgamento devem ser arguidas naquela oportunidade, devendo a insurgência da parte ser consignada no respectivo termo, sob pena de preclusão, e, no caso, não se observa qualquer manifestação da defesa quanto ao uso de algemas pelo apelante durante a audiência, restando preclusa a matéria, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE ALGEMAS NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As nulidades ocorridas durante a Sessão do Júri devem ser arguídas logo depois de sua ocorrência e registradas em ata, sob pena de preclusão. 2. No caso, não há na ata de julgamento nenhuma insurgência da defesa quanto ao uso de algemas pelo réu durante a sessão plenária, a demonstrar a preclusão da matéria. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal haja editado súmula vinculante com limites para o uso de algemas, ele próprio reconheceu, por ocasião do recente julgamento do Agrg na Rcl n. 19.501/SP, ocorrido em 20/2/2018 (DJe 14/3/2018), que a redação é genérica e a súmula não foi editada para levar, pura e simplesmente, à nulidade do ato processual. Na ocasião, consignou o relator, Ministro Alexandre de Moraes (vencedor) ? no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso ?, que a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual. 4. Além disso, o STJ compreende que o édito condenatório, de per si, não é apto para comprovar o prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação teve lastro no acervo probatório dos autos. Precedentes. 5. Sob tais premissas, uma vez que a defesa não logrou demonstrar o alegado prejuízo, não há como se reconhecer a nulidade apontada. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 673299 CE 2021/0181871-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2021).

Ressalto que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha editado súmula vinculante com limites para o uso de algemas, ele próprio reconheceu, por ocasião do julgamento do AgRg na
Rcl n. 19.501/SP
, ocorrido em 20/2/2018 (DJe 14/3/2018), que a redação é genérica e a súmula não foi editada para levar, pura e simplesmente, à nulidade do ato processual, tendo consignado o relator, Ministro Alexandre de Moraes (voto vencedor) – acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso –, que a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual.

Sob tais premissas, uma vez que a defesa não se manifestou no momento oportuno acerca da aventada ilegalidade, bem como não logrou demonstrar o alegado prejuízo sofrido pelo réu, impossível se reconhecer a nulidade aventada, mantendo-se a sentença penal proferida.

No segundo e último tópico do apelo, requer a defesa que se promova a detração, pois, alega, não o fez o magistrado singular na sentença.

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, o período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória, contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o quantum da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu, o que efetivamente não é o caso dos autos, pois a detração dos 11 meses que o apelante passou preso não tem o condão de alterar o regime de cumprimento da pena, cominada, ao final, em 06 anos e 06 meses, na medida em que o regime de cumprimento há que permanecer como o semiaberto, devendo, portanto, tal mister ficar ao encargo do Juízo da Execução,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão singular, não sendo cabível a análise da detração naquele momento, pois em nada seria modificado o regime inicial de cumprimento da pena fixado, devendo, portanto, ser esta analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023